Tribunal: CARF
Processo: 10768.900573/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.900573/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.656 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BRASIL SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
CSLL. SALDO NEGATIVO. ALÍQUOTA APLICÁVEL QUESTIONADA
JUDICIALMENTE. PARCELA INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários
relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota
questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao saldo
negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi objeto de
questionamento, efetivamente comprovado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
POTENCIAL DUPLO APROVEITAMENTO DO SALDO NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO NA PRÓPRIA CONTABILIDADE. UTILIZAÇÃO
COMPROVADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO E NÃO INFIRMADA
PELA RECORRENTE.
Tendo a DRJ identificado por amostragem que o Saldo Negativo pleiteado pelo
contribuinte já havia sido, ao menos em boa parte, utilizado para realizar a
compensação de outros débitos em sua própria contabilidade, instando assim o
Contribuinte a afastar as incertezas postas sobre seu direito creditório,
competia ao Recorrente colacionar aos autos sua escrituração completa e, a
partir dela, demonstrar a existência de saldo remanescente de Saldo Negativo a
ser aproveitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.900573/2006-11
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Cláudio de Andrade Camerano,
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre
Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente processo tem como pano de fundo a majoração da alíquota da CSLL
de 8% para 18% introduzida pelo art. 2o da Lei no 9.316/96.
Inconformado, o contribuinte ingressou com Mandado de Segurança questionando
a majoração e depositou a parcela controvertida da CSLL, correspondente à majoração de 10%,
em juízo, obtendo liminar em Mandado de Segurança determinando a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário correspondente. A despeito disso, informou em sua DIPJ a CSLL apurada
ao final do período montantes considerando a alíquota majorada de 18%.
Apurando Saldo Negativo de CSLL, transmitiu então Declarações de
Compensação (PER/Dcomp) e pedido de Restituição por meio dos quais pretendeu valer-se do
direito creditório de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 1998, no montante de R$
171.390,21. São as seguintes:

O Parecer no 050/2008 de e-fls. 75/78, foi endossado pelo Despacho Decisório de
e-fl. 80, que não homologou as compensações e indeferiu o pedido de restituição porque a DIPJ
do contribuinte informava como CSLL apurada o montante de R$ 510.638,95, o saldo negativo
de R$ 233.470,77 e informava em sua composição a parcela da CSLL com exigibilidade
suspensa sem cujo cômputo não haveria, em tese, o saldo negativo informado.
Vejamos o excerto do parecer:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

7.1. No quadro acima, observa-se que o valor de R$ 345.335,13 corresponde a
montante com exigibilidade suspensa. E, ao se consultar as DCTF's ativas (fls.
44/64), verifica-se que o valor declarado pelo Contribuinte com exigibilidade
suspensa está vinculado a “liminar em mandado de segurança”, relativa à ação
judicial (processo judicial originário n° 9700023923) sem trânsito em julgado
(fls. 65/67).
7.2 Assim, o valor de R$ 345.335,13 indicado na DIPJ/AC 1998 comporia o
crédito pleiteado pelo Contribuinte, contudo tal valor não goza do atributo de
liquidez e certeza, e dessa forma não cabe considerá-lo para efeito de
compensação, conforme estatuído pelos artigos 170 e 170-A, da Lei n° 5.172/66
(Código Tributário Nacional - CTN). E ao se proceder dessa forma, constata-se
que não há direito creditório como base em saldo negativo no ano-calendário de
1998. O quadro a seguir apresenta esse recálculo:”

Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório e anexando documentação
comprobatória.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte esclareceu que pleiteou
o aproveitamento e restituição do Saldo Negativo unicamente relacionado à parcela
incontroversa de CSLL (8%), regularmente quitada, mas que na apuração de CSLL informada
em sua DIPJ informou a CSLL apurada considerando-se também a parcela controvertida
(acréscimo de 10% na alíquota), totalizando assim o percentual de 18%.
“Conforme demonstrado na ficha 30 da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ/1999, ano-calendário de 1998 (doc. no 02), a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL que foi apurada à alíquota
de 18% corresponde à importância de R$ 510.638, 95 (R$ 2.836.883,08 x 18%);
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

Do valor da CSLL apurado, a interessada entendia que somente era devida a
importância de R$ 226.950,64, que corresponde à aplicação do percentual de
8% sobre a base de cálculo da CSLL de R$ 2.836.883,08, uma vez que discute
judicialmente a majoração da alíquota (8% para 18%). A diferença encontrada
(R$ 283.688,31) entre R$ 510.638,95 e R$ 226.950,64 estava com exigibilidade
suspensa em decorrência da concessão de medida liminar em mandado de
segurança e dos depósitos judiciais feitos em seu montante integral, conforme
decisão judicial em Mandado de Segurança do processo originário no
9700023923, impetrado pela sociedade (doc. n° 03);
A discussão judicial foi motivada por entender a ora manifestante não ser
devida a CSLL calculada à alíquota de 18%, conforme dispunha o artigo 2o, da
Lei n° 9.316/96, mas sim a alíquota ordinária de 8%, conforme exigido das
demais pessoas jurídicas, que não do ramo financeiro, seguro e capitalização,
pelo artigo 19 da Lei n” 9. 249/95;
No presente caso, a CSLL devida à alíquota de 8%, no montante de R$ 226.950,
64, foi extinta pelos pagamentos por antecipação, realizados por meio de
dedução da CSLL retida por órgão público, no valor de R$ 51.372,09 e pelos
pagamentos via DARF e compensações no valor total de R$ 347.402,50,
conforme comprovam os documentos anexos (doc. n° 04 - Informes de
Rendimentos e planilha demonstrativa da retenção e doc. no 05 - DARF, DCTF
do ano-calendário de 1998, DIPJ/1999 e parte do Balancete do mês de dez/97
com o destaque da conta 12.44.2. 03 - CS a compensar), os quais foram
demonstrados nas linhas 24 e 25 da ficha 30 da DIPJ/1999;
Conforme comprovado, da CSLL devida à alíquota de 8% (R$ 226.950,64) já
havia sido paga, compensada e retida a importância total de R$ 398.774,59,
restando a favor da interessada um crédito na importância de R$ 171.823,95,
por pagamento a maior ou saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998,
passível de compensação ou restituição após o encerramento do referido período
de apuração, conforme determinavam os artigos 6o e 21 da Instrução Normativa
SRF no 210/2002, vigente à época;
Data vênia, o entendimento manifestado pela Autoridade Fiscal no Parecer no
050/2008 está totalmente equivocado, pelos seguintes motivos;
Primeiro, porque a manifestante depositou integralmente a parcela controvertida
a título de CSLL do ano-calendário de 1998, ou seja, o montante de R$
283.688,31, que corresponde à diferença bruta de 10% de majoração da alíquota
da CSLL, conforme comprovam os depósitos judiciais anexos (doc. no 08);
Aliás, a manifestante depositou muito mais do que deveria ter depositado,
porque ao todo depositou a importância de R$ 345.335,12, ou seja, R$
61.646,81 a maior (doc. no 07), estando a RFB garantida do valor integral em
discussão;
Segundo, no cálculo feito da CSLL pela alíquota de 8%, incontroversa, a
interessada apurou débito de R$ 226.950,64 e tinha pago por antecipação o
valor total de R$ 398.774,59, sobrando-lhe como crédito o valor de R$
171.823,95, tendo sido pleiteada a compensação e restituição de R$ 171.390,21;
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

Portanto, o direito creditório em questão não estava incluso no valor da CSLL com
exigibilidade suspensa, depositada judicialmente, como fez entender a Autoridade Fiscal. Ao contrário,
pelo pagamento a maior, a interessada estava habilitada a efetuar a compensação ou pedir a restituição do
referido indébito a partir de janeiro de 1999, ou seja, já poderia, desde então, exercer o seu direito
assegurado pelo inciso I, do artigo 165, do CTN e pelo artigo 74, da Lei no acórd9.430/96;
A Autoridade Fiscal entende que não há liquidez no saldo credor da CSLL
demonstrado na DIPJ/1999 porque, inadvertidamente, está confrontando a parte
da CSLL controversa com a incontroversa, e, nesta equivocada linha de
interpretação, está considerando que, ao invés de crédito, a interessada teria
débito, que, efetivamente, não é verdade;
Protesta pela procedência da presente manifestação de inconformidade para que
sejam homologadas as DCOMP e o Pedido de Restituição objetos do presente
PA;
Outrossim, protesta por todos os meios de prova admitidos, mormente pela
produção de prova documental, realização de prova pericial e/ou conversão do
julgamento da presente em diligência fiscal, para que seja apurada a veracidade
dos fatos ora apontados.”

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
entendendo que, nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, seria vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado.
Asseverou, ainda, que não seria possível apartar a parcela da CSLL devida que
está sendo questionada judicialmente da parcela incontroversa para fins de apuração de eventual
Saldo Negativo.
Por fim, entendeu que, ainda que se pudesse admitir a segregação pretendida pelo
contribuinte, não vislumbraria liquidez e certeza no direito creditório, entendendo que estaria
ausente a prova do direito creditório, do oferecimento dos rendimentos à tributação, bem como
da ausência de duplo aproveitamento do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 1998.
Cientificado pela via postal em 14/04/2009, o contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário, no qual reitera os argumentos já postos em sua Manifestação de Inconformidade.
Defende a possibilidade de aproveitamento segregado do Saldo Negativo que não
diga respeito à parcela controvertida, frisando não ter levado em consideração na formação do
saldo negativo a parcela com exigibilidade suspensa (10% “adicionais” a título de CSLL)
Alega, ainda, que o Acórdão Recorrido teria inovado ao trazer como razões para a
negativa do direito creditório questionamentos ausentes do Despacho Decisório, relativos ao
oferecimento das receitas correspondentes à tributação, prova das parcelas formadoras do Saldo
Negativo e prova negativa relativa da ausência de duplo aproveitamento do Saldo Negativo de
1998. Por isso, pleiteia a análise da prova nova trazida aos autos para ilidir as assertivas feitas
pela autoridade julgadora de origem, consistentes em toda a documentação comprobatória da
evolução do Saldo Negativo, de fls. 505 e ss.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Mérito

2.1.
O Direito em debate
No mérito, a primeira questão jurídica subjacente cuja superação se impõe é a
subsunção das compensações pretendidas pelo contribuinte à vedação contida no artigo no 170-A
do CTN.

“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)”

Divirjo do Acórdão Recorrido por duas razões fundamentais.
A primeira divergência decorre da constatação de que o Acórdão Recorrido
interpretou inadequadamente os fatos, entendendo, inicialmente, assim como o fez o Despacho
Decisório, que o Saldo Negativo pleiteado pelo contribuinte teria em sua composição a parcela
controversa depositada judicialmente a título de CSLL.
Como bem demonstrado, o montante apurado de CSLL pelo contribuinte em sua
DIPJ considerava também a parcela controvertida, de maneira que, segregando-se a parcela
controvertida (10%) da não controvertida (8%), resta como apurada no período a CSLL no
montante de R$ 226.950,64, inferior ao montante recolhido antecipadamente pelo contribuinte
em montante capaz de gerar o Saldo Negativo de R$ 171.823,95. Nesse sentido, vale a pena
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

colacionar os elucidativos cálculos feitos pelo contribuinte a partir dos dados constantes de sua
DIPJ:

O entendimento tomado no Despacho Decisório e também em parte pelo Acórdão
Recorrido foi de fato equivocado, pois, conforme exposto desde a Manifestação de
Inconformidade, a formação do Saldo Negativo aproveitado informado independe dos depósitos
judiciais (o saldo negativo informado considerou apenas as estimativas de CSLL efetivamente
quitadas e retenções, além das outras deduções legais).
Devemos então analisar o segundo argumento do Acórdão Recorrido, que
entendeu ser impossível a segregação que permitisse ao contribuinte apurar saldo negativo
relativamente apenas à parcela não controvertida de CSLL.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

Não vislumbro qualquer óbice legal a que a parcela incontroversa das estimativas
de CSLL regularmente quitadas, juntamente com as retenções sofridas e demais deduções,
componha a formação do Saldo Negativo do período de apuração, desde que a parcela
controversa esteja regularmente depositada judicialmente de maneira a evitar que, em caso de
desprovimento do pleito judicializado, se tenha por não quitada adequadamente a CSLL com a
consequente imputação do pagamento.
É o entendimento exarado no voto da lavra do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado ao lançar o Voto Vencedor no Acórdão 1302-002.717 de 2018, perfeitamente
adequado ao presente caso. Vejamos a ementa:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
CSLL. SALDO NEGATIVO. ALÍQUOTA APLICÁVEL QUESTIONADA
JUDICIALMENTE. PARCELA INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários
relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota
questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao saldo
negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi objeto de
questionamento, efetivamente comprovado.

E segue o voto:

“A recorrente demonstra em sua manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário que não obstante tenha efetuados depósitos judiciais em montante
superior ao efetivamente devido pela diferença de alíquota de 6% (que resulta
numa diferença de R$ 12.652.089,91), tais valores não foram pleiteados na
Per/Dcomp, conforme tabela abaixo:”
(...)
Verifica-se pelos elementos dos autos que a parcela controvertida (diferença de
alíquota de 6%) está integralmente garantida pelo montante de depósitos
judiciais recolhidos, que inclusive extrapolam o montante anual que seria
devido relativo à diferença de alíquota.
Assim, em caso de decisão final desfavorável à impetrante da ação judicial, ora
recorrente, os valores serão devidamente convertidos em renda em favor da
Fazenda Nacional.
De outra parte, sobre a parcela da contribuição calculada à alíquota de 9%, não
questionada pela recorrente, verifica-se que foi recolhido um valor maior que o
devido anualmente, apurando-se um saldo negativo de R$ 18.978.134,85.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

Entendo que tal parcela de saldo negativo deve ser reconhecida de imediato à
recorrente e que está correto o seu procedimento de pleitear a compensação da
parcela apurada sobre a contribuição social calculada à alíquota não questionada
(9%), pois se assim não o fizesse, se esgotado o prazo prescricional antes do
trânsito em julgado da ação judicial, perderia o direito de fazê-lo.
Note-se que não se está, de modo algum, neste caso, a reconhecer direito
creditório sobre parcela discutida judicialmente, antes do seu trânsito em
julgado, posto que o direito creditório, ora discutido, refere-se unicamente à
parcela do tributo não questionada judicialmente.”

Sob esta ótica, não se vislumbra a vedação ao procedimento adotado pelo
contribuinte, nem mesmo qualquer potencial prejuízo ao Fisco.

A terceira divergência deste Relator com o entendimento jurídico exposado pelo
Acórdão Recorrido decorre da interpretação que faço do artigo 170-A do Código Tributário
Nacional, pela qual, ainda que estivesse o contribuinte a pleitear Saldo Negativo para cuja
formação computou-se a parcela controvertida integralmente depositada em juízo, o pleito não
encontraria óbice no artigo 170-A do CTN.
O artigo 170-A do CTN não se refere a todo e qualquer direito creditório que
guarde relação com processo judicial, mas apenas àquele que decorra diretamente do
reconhecimento de que determinado recolhimento foi indevido ou a maior.
Isso porque, nessa situação hipotética — em que o contribuinte recolhe o tributo e
ingressa com demanda judicial pleiteando o reconhecimento de ser ele indevido ou ter sido
recolhido em montante superior ao correto — caso a decisão final de mérito estabeleça inexistir
indébito, o deferimento antecipado da restituição ou da compensação resultará em inegável
prejuízo ao Fisco, que restituiu algo a que fazia jus e terá agora de cobrar tais valores novamente
do contribuinte.
Não é, contudo, o caso dos autos, mas, mesmo no cenário equivocadamente
vislumbrado pela autoridade julgadora a quo, restando o contribuinte vencedor ou perdedor na
demanda judicial, a existência de depósito judicial assegura a neutralidade dos efeitos ao Fisco.
A título ilustrativo, se o contribuinte apura antecipadamente base tributável pela
CSLL de R$ 1.000,00 quita antecipadamente R$ 80,00 ao Fisco a título de estimativas e deposita
judicialmente R$ 100,00, mas verifica ao final do ano-calendário que o total de imposto apurado
sob a alíquota de 18% seria de R$ 135,00, tem direito a pleitear, desde já, direito creditório de
saldo negativo não só proporcionalmente aos R$ 80 quitados a maior diretamente ao Fisco, mas
também aos R$ 100 depositados judicialmente, ou seja, pode pleitear desde já o direito creditório
de R$ 45,00.
Foi o entendimento exarado pelo Acórdão 1402-002.307, de 2016, de relatoria do
Conselheiro Leonardo Andrade Couto

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação
devem ser computados os valores das estimativas quitadas mediante pagamento
ou compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso
desde que albergadas por depósito no montante integral.
(...)
No que se refere ao valor de R$ 15.979.813,90 relativos à dedução de
remuneração a administradores na apuração da estimativa de dezembro, a
Delegacia de Julgamento não aceitou que compusesse o saldo negativo também
pelo fato de estar sob discussão em ação judicial não transitada em julgado.
Sigo aqui o mesmo raciocínio exposto no item anterior em relação ao mês de
agosto. O valor em discussão foi depositado judicialmente conforme guia de
depósito juntado aos autos. Caso a decisão judicial seja contrária à interessada o
valor depositado seria convertido em renda da União. Cabível, portanto, a
utilização na composição do saldo negativo.”

Pelo exposto, sob qualquer ângulo e visão dos fatos, entendo assistir razão ao
contribuinte quanto à ausência de óbice à concessão do direito creditório e possibilidade de que
pleiteie de maneira “apartada” direito creditório de Saldo Negativo apurado considerando-se a
parcela não controvertida, (8%)

2.2.
O Fatos em debate - análise do direito creditório

O Acórdão Recorrido, além das considerações feitas sobre a aplicação do art. 170-
A do CTN, bem como acerca da possibilidade de apuração “apartada” de Saldo Negativo
relacionado apenas à parcela incontroversa de CSLL, também aprofundou-se sobre a análise dos
elementos formadores do saldo negativo, quais sejam, os recolhimentos, retenções sofridas e
compensações efetuadas, bem como sobre o oferecimento das correspondentes receitas à
tributação.
A esse respeito, entendeu que “Ainda que o possível entendimento fosse
apresentado pela interessada sua manifestação de inconformidade, não goza de liquidez e o por
certeza crédito ela pleiteado conforme demonstrado será a seguir.”

2.2.1. Retenções sofridas de órgãos públicos

Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

No que tange à CSLL retida por órgãos públicos, o Acórdão Recorrido considerou
que a Contribuinte teria anexado aos autos a planilha de fl. 224 (e-fls. 237) indicando quais
seriam as receitas recebidas e os valores retidos correspondentes.
Pontuou, contudo, que confrontando tal planilha com os dados constantes no
Sistema IRF/CONS/SRF (fl. 360/371), não constatou em referida planilha os rendimentos brutos
(mês de agosto) R$ 3.938,75 e o valor total retido de R$ 163,46 relativo à Fundação Alexandre
Gusmão (fl. 367), bem como o rendimento bruto de janeiro e março no total de R$ 26.963,96 e o
respectivo valor total retido (R$ 1.119,01) relativo à Escola Agrotécnica Federal do Sombrio (fl.
369).
Consignou também que o contribuinte não teria comprovado o oferecimento dos
respectivos rendimentos à tributação.
Por isso, desconsiderou a dedução de CSLL retida por órgãos públicos no valor
original de R$ 51.372,09

Análise do Relator:
Fundação Alexandre de Gusmão e Escola Agrotécnica Federal do Sombrio: Muito
embora não tenha constado da planilha do Recorrente tais retenções constantes no Sistema
Sistema IRF/CONS/SRF (fl. 360/371), não compõem eles as retenções das quais se valeu o
contribuinte, as quais foram devidamente decompostas nas planilha de e-fls. 234 e que foi
acompanhada de todos os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras (e-fls.
239/251), documento suficiente a fazer prova do direito creditório nos termos do art. 55 da Lei no
7.450/85.
Ademais, o contribuinte sequer informa como parcela formadora do direito
creditório qualquer retenção feita pela Escola Agrotécnica Federal de Sombrio e eventual falta de
informação a esse respeito não afasta a higidez do direito creditório composto das demais
retenções comprovadas pelo contribuinte. Hígido portanto o direito creditório pleiteado sob esta
ótica.
Vejamos a planilha colacionada pelo contribuinte à fl. 238:

Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

Já no que tange à prova do oferecimento dos correspondentes rendimentos à
tributação, as retenções sofridas pelo contribuinte decorrem de rendimentos totais no montante
de R$ 5.137.209,14 . A ficha 32 da DIPJ do Contribuinte (e-fls.168/173) indica a receita bruta
mensal de janeiro a dezembro de 1998, e só no mês de novembro de 1998 foi de R$
7.460.871,40. Verifico, portanto, que as receitas reconhecidas pelo contribuinte são mais do que
suficientes a permitir as deduções do IRRF que compuseram o Saldo Negativo.
Ocorre que essa constatação é insuficiente à prova do direito creditório, como
veremos a seguir.

2.2.2. Saldos Negativos de Períodos Anteriores

Quanto às Estimativas de CSLL quitadas ao longo do ano-calendário de 1998, o
Acórdão Recorrido verificou que foram quitadas mediante compensação na própria
contabilidade com saldos negativos de períodos anteriores no valor de R$ 74.808,42, pagamentos
no valor de R$ 264.852,73, e, ainda, que o contribuinte teria pago estimativas em montante
superior ao devido na quantia de R$ 7.615,03, conforme a tabela a seguir:

Somando-se os valores informados na Ficha 29 da DIPJ, o Acórdão Recorrido
obteve o total de R$ 347.276,18 a título de CSLL mensal paga por estimativa e não o montante
de R$ 347.402,50 informado na DIPJ - linha 25 da Ficha 30 - Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
Analisando cada parcela, no entanto, entendeu que a documentação presente nos
autos não seria suficiente para comprovar a existência do Saldos Negativos de Períodos
Anteriores no montante informado pelo contribuinte, pois a despeito da apresentação do
Balancete definitivo por totais (fl. 239), não se apresentou outros documentos que o
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

corroborassem, nem demonstrou-se a composição desse saldo negativo que, no balancete está
informado em montante inferior, de R$ 73.472,20.
De fato, não há prova da existência de tais saldos negativos de períodos
anteriores, fato que ficou adequadamente esclarecido no Acórdão Recorrido, mas não foi objeto
de prova hábil pelo contribuinte, ainda que em sede de Recurso Voluntário.

2.3.
Potencial duplo aproveitamento e conclusões parciais

Assim, concluiu que, caso fosse admissível “apartar” o saldo negativo conforme
pleiteado, o contribuinte teria comprovado, na melhor hipótese, apenas um Saldo Negativo de R$
45.643,74, mas que não poderia ser aproveitado diante da ausência de comprovação de que o
contribuinte não se utilizou desse Saldo Negativo para quitar débitos de CSLL de períodos
posteriores.
Isso porque, analisando-se algumas DCTF de períodos posteriores, verifica-se, por
amostragem, que a interessada efetivamente utilizou saldos negativos de CSLL de 31/12/1998
para compensar (sem processo administrativo) estimativas de CSLL relativas a março de 1999
no valor de R$ 48.328,85 (fl. 395/398), a janeiro de 2002 no valor de R$ 113,94 (fl. 399 e
402/404), a fevereiro de 2002 no valor de R$ 18.637,69 (fl. 405/408) e março de 2002 no valor
de R$ 11.784,54 (fl. 409/412).

2.4.
Conclusões do Relator
Do exposto acima, verifico que muito embora o despacho decisório tenha sido
fundado em parecer que limitou-se a analisar o caso sob o fundamento, tido por suficiente, de
que a compensação seria vedada por força do art. 170-A do CTN, o Acórdão Recorrido
promoveu adequadamente a evolução do diálogo das provas e analisou o direito creditório
pleiteado à exaustão, ainda que discordasse da possibilidade de pleitear-se de maneira segregada
Saldo Negativo relativamente apenas à parcela não controvertida da CSLL paga e antecipada.
Nessa análise, verificou que a documentação anexa aos autos não permitia a
verificação do oferecimento das receitas objeto de retenção à tributação. Verificou também a
falta de comprovação de que o contribuinte teria direito aos Saldos Negativos de períodos
anteriores utilizados para a compensação de estimativas, assim como a potencial dupla utilização
do direito creditório, já que o contribuinte efetuou, na própria contabilidade, a compensação de
Saldo Negativo desse mesmo ano-calendário (1998) com débitos outros, antes da transmissão
das DCOMPs e do PER em questão.
O diálogo das provas se desenvolveu, assim, com maior profusão ao longo da fase
contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF) e o contribuinte valeu-se da possibilidade de
juntada de provas novas independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.900573/2006-11

Entretanto, não logrou êxito em atender às dúvidas postas pela instância a quo
sobre a higidez do direito creditório.
O Contribuinte não trouxe, nem mesmo em seu recurso voluntário, prova relativa
à apuração dos saldos negativos de períodos anteriores, o que poderia ter feito a partir da
escrituração contábil e, mais importante do que isso, não demonstrou a partir de sua escrituração
que o Saldo Negativo de 1998 não teria sido aproveitado mediante outras compensações feitas
em sua própria contabilidade.
O Acórdão Recorrido identificou, por amostragem, que o contribuinte utilizou
saldos negativos de CSLL de 31/12/1998 para compensar (sem processo administrativo)
estimativas de CSLL relativas a março de 1999 no valor de R$ 48.328,85 (fl. 395/398), a janeiro
de 2002 no valor de R$ 113,94 (fl. 399 e 402/404), a fevereiro de 2002 no valor de R$ 18.637,69
(fl. 405/408) e março de 2002 no valor de R$ 11.784,54 (fl. 409/412), mas o Contribuinte, em
seu Recurso Voluntário, nada trouxe que pudesse afastar a enorme incerteza posta pelo Acórdão
Recorrido sobre a existência de algum “saldo” de Saldo Negativo não aproveitado.
Assim, penso que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar a liquidez
e certeza de seu direito creditório, ônus este que não pode ser transferido ao Fisco por meio de
perícia ou diligência já que o contribuinte não trouxe substrato mínimo sobre o qual a diligência
ou perícia poderiam se debruçar.

3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, julgá-lo
improcedente.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 613
DF CARF MF
Original